Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-60.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011724-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR - CPF: 070.772.851-70 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), THAILON SAMUEL ALCANTRA FREITAS - CPF: 032.670.861-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DOS RECURSOS E, NO QUE CONHECIDOS, PROVEU-OS PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
–
1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REQUERIDO O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO; REDUÇÃO DAS PENAS-BASES E PENAS DE MULTA PARA OS PATAMARES MÍNIMOS – PRETENSÕES JÁ ALCANÇADAS NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÕES RETIFICADAS –
3
.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO
–

4
.
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] EM RAZÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA –
FIGURA PRIVILEGIADA QUE DEVE INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA DADO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
– PRECEDENTES DO STJ –
5
.
ALTERAÇÃO DO
REGIME
PARA O INICIAL ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS COMO CONSECTÁRIOS LÓGICOS E NECESSÁRIOS DA READEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS DOS RÉUS
–

PARCIAL CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS SENTENCIADOS E, NO QUE CONHECIDOS, PROVIDOS EM PARTE.

1.
Se o magistrado sentenciante concedeu aos réus o direito de apelarem em liberdade, bem como fixou as penas bases e as de multa nos patamares mínimos previstos em lei; impõe-se não conhecer do apelo defensivo nestes específicos pontos de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

2
. Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

3.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, aliadas a
os
depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria dos narcóticos;

3.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida,
isoladamente, evidencia dedicação à atividade delitiva ou participação em organização criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços);

4.

Ante a retificação das penas dos sentenciados nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis aos apelantes as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de rigor a adequação do regime inicial para o aberto,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do
art. 44 do mesmo
Códex
;

Recurso conhecido em parte e, no que conhecido,
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

THAILON SAMUEL ALCÂNTARA FREITAS

JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

THAILON SAMUEL ALCANTARA FREITAS
e
JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1011724-60.2021.8.11.0003 (PJe), que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou ambos
pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, as idênticas penas de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 166586329
, a
defesa
aduz não estarem comprovadas as autorias do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor dos acusados
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, ou alternativamente, seja

desclassificada a conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.
Igualmente
, pretende as
absolvições

da infração de associação para o narcotráfico
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em caráter subsidiário
, vindica
a retificação da
dosagem das reprimendas
, mediante a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos
; bem como
a
aplicação

da
especial diminutiva do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
ante o preenchimento de todos os requisitos; a redução das
penas de multas
e a
substituição das sanções
corpóreas por restritivas de direito; além da concessão do direito de
recorrerem em liberdade
.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio da peça encontradiça sob o ID 166586347
, pugnando-se pelo desprovimento das irresignações, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID
176200189
,
opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação aos
pedidos defensivos para que os apelantes recorram em liberdade
e que as
penas-bases sejam fixadas nos patamares mínimos estabelecidos pelo legislador, assim como reduzida as penas de multa
, é certo que
não devem ser conhecidos
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante concedeu o direito de recorrer em liberdade em prol dos réus. Outrossim, tem-se ainda que as sanções básicas impostas aos sentenciados em decorrência das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim foram, todas, estabelecidas nos respectivos patamares mínimos previstos em Lei, assim como as penas de multa (ID 166586284, págs. 2-8).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por

THAILON SAMUEL ALCÂNTARA FREITAS
e
JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR
, especificamente no que concerne aos pedidos de recorrer em liberdade, redução das penas básica e de multa, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ressai dos autos que os apelantes foram denunciados e condenados pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia
14/05/2021
, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua D-1, nº. 178, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Rondonópolis-MT,
ofereceram
,
expuseram à venda, guardaram e mantiveram em depósito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
07 (sete) porções de maconha, com peso total de 130,98g
(cento e trinta gramas e noventa e oito centigramas); e ainda,
associaram-se
para a prática do narcotráfico.

Segundo a peça inaugural, a Polícia Civil, por meio de investigações e diligências, identificaram os denunciados, os quais estariam associados na prática do comércio espúrio, sendo
Thailon
responsável pela guarda e divulgação do entorpecente nos aplicativos de celular (WhatsApp), e
João Pedro
pelas entregas. Apurou-se que durante um dos monitoramentos realizados na residência do acusado
Thailon
, os investigadores de polícia visualizaram
João
chegando no imóvel e saindo em uma motocicleta vermelha, a fim de efetuar nova entrega de droga. Nesse momento, os agentes públicos abordaram esse último e o dono do imóvel, que estava na varanda.

Narra ainda a exordial acusatória que em revista pessoal foram encontrados na posse de
João Pedro
uma porção de maconha e um aparelho celular e, com
Thailon
o valor de R$403,00 (quatrocentos e três reais) em diversas notas, um aparelho celular; além disso, no interior do imóvel, em cima da cama, 06 (seis) porções de maconha embaladas em plástico filme, 02 (duas) balanças de precisão e um rolo de plástico usado. Em seguida, os policiais civis efetuaram uma ligação no número telefônico que ofertava substâncias proscritas no aplicativo, ocasião em que o aparelho celular de
Thailon
tocou; sendo ambos encaminhados à delegacia. [Denúncia, ID 166586182].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
QUANTO A
O CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
FORMULADA PELOS RECORRENTES:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação de duas ou mais pessoas voltadas para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelantes THAILON SAMUEL
e
JOÃO PEDRO
.

Isto porque, não obstante o magistrado de primeira instância discorra na sentença oral disponível no ID 166586282 que o conjunto probatório demonstrou que os réus atuavam em conjunto e que o acusado
THAILON
seria o responsável pela divulgação/oferecimento das substâncias ilícitas nos aplicativos, assim como pelo armazenamento da droga; ao passo que
JOÃO PEDRO
efetivamente praticava a entrega das substâncias proscritas, não é possível extrair da prova oral,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os acusados adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em coautoria mediante divisão de tarefas,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Aliás, em que pese a investigadora de polícia
Leila Giane Mensch
afirmar, em juízo, que a Polícia Civil havia realizado monitoramento na residência de
THAILON
após recebimento de denúncias que informavam que os dois suspeitos “
haviam se associado a fim de praticar o tráfico
”; e que, a partir dessas campanas, perceberam que
João Pedro
repetidas vezes chegava no imóvel e saia rapidamente e, no fatídico dia, a equipe abordou esse último na posse de uma porção de maconha e depois, na varanda da casa,
Thailon
, sendo encontrado no interior do imóvel, porções dessa mesma substância, duas balanças de precisão e plástico filme, além de numerário e que ambos confirmaram a prática delitiva;
não
se pode extrair desses relatos testemunhais elementos que denotem, a toda evidência, um planejamento prévio de associação

duradoura
e
estável
entre os recorrentes.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre os increpados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pela testemunha compromissada em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte dos réus, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

A respeito do tema
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento ao presente apelo manejado por

THAILON SAMUEL ALCANTARA FREITAS
e
JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR
, no específico ponto em que se visa a absolvição do crime de associação para o narcotráfico
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

II – DA PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto as pretensões absolutórias (insuficiência de provas) quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

Isso porque, a
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 166584738, pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID 166584738, págs. 3-5); Termo de Apreensão (ID 166584738, pág. 10); Laudo Pericial nº. 200.2.04.2021.005727-01 (ID 166584738, págs. 27-28) e depoimentos testemunhais.

Com relação à
autoria
, constata-se que,
sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, os apelantes
THAILON SAMUEL
e
JOÃO PEDRO
negaram
a autoria do delito de tráfico de drogas.

O
primeiro
asseverou, em juízo, que a droga lhe pertencia e era destinada para seu próprio consumo, ressaltando que o coacusado
João Pedro
não tinha ciência desse material ilícito. Afirmou que as balanças eram utilizadas para pesagem do narcótico que iria consumir e o numerário pertencia à sua companheira; destacando por fim que na delegacia foi pressionado e obrigado a confessar a prática delitiva. [Relatório de mídias, ID 16658282].

O
segundo
, na fase judicial, negou a prática do comércio de drogas, sustentando que foi abordado dentro da casa de
Thailon
e não estava na posse de qualquer substância ilícita. Discorreu que desconhecia os entorpecentes apreendidos no local, os quais pertenciam ao dono do imóvel; acrescentando que é usuário de drogas e, no momento das abordagens, ambos estavam fazendo uso de estupefaciente. [Relatório de mídias, ID 16658282].

Entretanto, as
negativas de autoria
se apresentam
isoladas
e dissonantes das circunstâncias das prisões e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte dos acusados, do direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximirem-se da responsabilidade penal.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na
fase inquisitiva
e vistas nos Termos de Depoimento de ID 16658738, págs. 11-12, a investigadora de polícia
Leila Giane Mensch
sustentou
em juízo
que chegou ao conhecimento da Polícia Civil os nomes dos suspeitos Thailon e João Pedro, por meio de denúncias, que informavam que os dois “
haviam se associado a fim de praticar o tráfico
” (sic). Asseverou que inicialmente a Polícia não tinha os nomes completos dos envolvidos e nem o endereço deles; assim, iniciaram-se as investigações e sua equipe conseguiu identificar e qualificar os acusados, inclusive o endereço do
Thailon
.

A testemunhante discorreu que iniciaram o monitoramento do local e perceberam que o acusado
João Pedro
chegava até a residência do comparsa, pilotando uma motocicleta vermelha, e saía rapidamente, repetindo essa ação e, no fatídico dia, lograram êxito em abordá-lo na posse de uma porção de substância análoga à maconha; ao passo que
Thailon
, se encontrava na varanda da residência, sendo então localizado em cima da cama duas balanças de precisão e mais algumas porções de maconha, já prontas para comercialização junto com plástico filme.

Sobre o envolvimento do apelante
Thailon
, a aludida investigadora de polícia pontuou que ele confirmou a prática da mercancia espúria, aduzindo que vendia as porções pelo valor de cinquenta reais e que João Pedro era o responsável pelas entregas das substâncias ilícitas. Quanto ao acusado
João Pedro
, a agente de segurança pública salientou que ele disse à Polícia que não recebia nada, apenas
Thailon
comercializada a droga por cinquenta reais e lhe ofertava entorpecentes. Ao final, enfatizou que foram apreendidos dois aparelhos celulares e a Polícia Civil fez uma ligação para o número telefônico que vendia substâncias proscritas em um grupo de WhatsApp e, nesse momento, o telefone do acusado
Thailon
começou a tocar. [Relatório de mídias, ID 166586282].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo
investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
,
na oportunidade em que ouvido na esfera policial
[
ID 1665847738, págs. 8-9].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa dos apelantes em firmar a tese de que não praticavam a traficância de drogas e requererem subsidiariamente a desclassificação da conduta, é evidente que
as versões por eles trazidas em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque as negativas de autoria dos réus, por si só, são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os apelantes
mantinham em depósito, ofereciam
e
vendiam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada pelo acusado
Thailon,
que culminou no monitoramento do local e abordagem do increpado
João Pedro
com drogas, além de posterior apreensão de mais drogas

no interior do imóvel. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que os apelantes foram flagrados mantendo em depósito, oferecendo e expondo à venda
07 (sete) porções equivalentes a 130,98 (cento e trinta gramas e noventa e oito centigramas) de maconha,
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
.

Ademais, a quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas apesar de não ser inexpressiva,

tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição e/ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Ainda, faz-se oportuno
realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: monitoramento da residência do increpado
Thailon
após comunicações apócrifas de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se na abordagem do acusado
João Pedro
com drogas, além de mais substâncias proscritas, dinheiro e duas balanças de precisão na residência do primeiro.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes

mantiveram em depósito, expuseram à venda
e
ofereceram
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta vindicada pelos acusados
THAILON SAMUEL ALCANTARA FREITAS
e
JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR.

Logo,
mantenho intacto o desfecho condenatório
no tocante ao narcotráfico.

III
–
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

A Defesa o
bjetiva, também, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena, tendo em vista que reconheceu em desfavor dos recorrentes a dedicação a atividades criminosas e os condenou naquela oportunidade também por associação para o tráfico; ainda assentiu em desfavor do acusado
João Pedro
a existência de outro registro criminal em seu desfavor.

Pois bem.
Após detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
em relação aos apelantes
, uma vez que, em consulta a folha de antecedentes e demais sistemas desta eg. Corte,
não existem outros registros criminais em desfavor do apelante
Thailon Samuel Alcântara Freitas
; e, em desfavor do acusado
João Pedro Pereira Moura Aguiar
, apenas uma ação penal ainda em trâmite [Ação nº. 1023894-98.2020.8.11.0003].

Soma-se a esse cenário que a quantidade

das substâncias entorpecentes apreendidas –
07 (sete) porções de maconha equivalentes a 130,98g
– não é exorbitante, inclusive não foi utilizada pelo i. sentenciante para o agravamento das penas bases. Aliás, não há nenhuma circunstância fática a fim de vincular os recorrentes à participação em organização criminosa ou comprovar dedicação a atividades ilícitas.

Em sendo assim, ao tempo do fato ora apurado,
THAILON
e
JOÃO PEDRO
eram tecnicamente primários; contavam com 19 (dezenove) e 18 (dezoito) anos, respectivamente; não registravam condenações penais pretéritas transitadas em julgado e inexistiam provas de que se dedicassem às atividades criminosas ou integravam organização criminosa, motivo pelo qual fazem jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

–
DA
MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Destaco, por oportuno, que, absolvidos pela prática do delito de associação para o tráfico, subsiste em desfavor dos apelantes apenas a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frente às mudanças expostas nos ITENS I e III deste voto, passo a
materialização das novas reprimendas dos apelantes:

a)

THAILON SAMUEL ALCÂNTARA FREITAS
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora apelante, mantenho a pena base no mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
,
conservo
a incidência das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão extrajudicial
, contudo, deixo de reduzir a sanção em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, perfazendo a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

E, na última etapa dosimétrica,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
THAILON
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

b)

JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR
:

-
Tráfico de drogas
.

Na
primeira etapa
do cálculo da pena do ora recorrente, conservo a pena base no patamar mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho
a incidência da atenuante da
menoridade relativa
, contudo, deixo de reduzir a sanção em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, perfazendo a sanção intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na última etapa penal,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
JOÃO PEDRO
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, dado o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse
.
Dessa forma, aplicada a fração redutora e à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Frente a redução do
quantum
definitivo
e sendo majoritariamente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
c
do CP,
e ainda,
preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, II e III do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

IV –
CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço em parte
dos apelos interpostos pelos réus
THAILON SAMUEL ALCÂNTARA FREITAS
e
JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR
e, no que conhecidos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para
a
bsolver
ambos os apelantes do crime de associação para o narcotráfico e reconhecer em prol dos dois réus
a minorante relativa ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, de modo que as penas finais e definitivas dos sentenciados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

THAILON SAMUEL ALCÂNTARA FREITAS
:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
;
a ser cumprido no
regime aberto
;
substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções
;

è

JOÃO PEDRO PEREIRA MOURA AGUIAR
:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
;
a ser cumprido no
regime aberto
;
substituída a sanção corpórea por restritivas de diretos
, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções
.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1011724-60.2021.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023